Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731452-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (JUIZ DAS GARANTIAS) D E S P A C H O Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que homologou o acordo de não persecução penal realizado entre o Parquet e JOÃO ALVES PEREIRA sem realização da audiência determinada no artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal. Não há pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se o interessado para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator